Tribunal: TJSP
Processo: 2123297-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Habeas Corpus. Dupla tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal dada pela violação da duração razoável do processo.
1. Marcha processual que vem sendo conduzida com zelo pela autoridade judiciária. Cisão da audiência de instrução. Necessidade diante do absoluto temor demonstrado por uma das vítimas em prestar declarações na presença do paciente e de ser

Ementa:
Habeas Corpus. Dupla tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal dada pela violação da duração razoável do processo.
1. Marcha processual que vem sendo conduzida com zelo pela autoridade judiciária. Cisão da audiência de instrução. Necessidade diante do absoluto temor demonstrado por uma das vítimas em prestar declarações na presença do paciente e de ser conduzido, na mesma data, ao Fórum em sua companhia já que ambos estão presos na mesma unidade.
2. Redesignação da audiência determinada em razão da suspensão das atividades processuais presenciais decorrente da pandemia do coronavírus. Medida excepcional que justifica a dilação da marcha processual.
3. Encerramento da instrução que se aproxima com a determinação de realização da audiência pelo método telepresencial. Continuidade da custódia que não se mostra excessiva diante dos prognósticos de efetivação do poder punitivo na hipótese de condenação.
4. Ordem denegada.